Tribunal: STF
Processo: RE 103761
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-04
Data de publicação: 1988-04-04

Ementa:
Embargos Declaratórios.
Erro material na ementa do acórdão: menção ao art. 41 do Decreto-lei 1455/76, facilmente perceptível, ante o que se encontra no corpo do acórdão.
Os embargos de declaração devem objetivar aclarar dúvidas e obscuridades, afastar contradições e suprir omissões do acórdão, e nos pontos indicados no recurso nada disso ocorreu.